Tribunal: STF
Processo: RE 1393903
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF/88. PREVISÃO ABSTRATA. SERVIDORES PÚBLICOS. REVISÃO GERAL. ART. 37, X, DA CF/88. ADIN 2061. STF. MORA LEGISLATIVA. OMISSÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DANOS MATERIAIS.



    1. Nos termos em que formulado o pedido - indenização por danos causados pela mora legislativa - não se vislumbra óbice legal à pretensão, porquanto há previsão abstrata no ordenamento jurídico da responsabilização do Estado em face de danos causados a terceiros - art. 37, § 6º, da CF/88, donde surge amparado juridicamente o pleito trazido a desate.



    2. A diretriz confinada no art. 37, X, da CF/88, com redação fornecida pela EC n. 19/98, garantiu aos servidores públicos o direito à revisão geral anual das suas remunerações, a ser promovida mediante lei específica de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedente do STF.



    3. A ausência de revisão geral, por omissão do Poder Executivo em promovê-la, pretextou significativa lesão ao patrimônio dos servidores públicos, que não tiveram a recomposição da força aquisitiva das suas remunerações.



    4. Considerando que o prejuízo dos servidores públicos tem conexão direta com o omissão da autoridade estatal que não adotou medidas, afetas à sua esfera de competência, para realização concreta do preceito constitucional, resta identificado o nexo entre o dano dos servidores públicos e a conduta omissiva do agente estatal, conformando-se os pressupostos da responsabilidade civil e do consequente dever de indenizar, nos moldes que concebido no § 6º do art. 37 da CF/88.



    5. Mora legislativa constatada a partir de junho de 1999, consoante expressamente reconhecido pelo Pretório Excelso na ADIN n. 2061.”



    Os recursos buscam fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A Universidade alega violação aos arts. 2º, 37, caput, X, e § 6º; 39, §§ 5º e 6º; 59; 61, § 1º, II, a; 165, I a III; 169, caput e parágrafos, todos da CF. Por sua vez, a União sustenta inobservância aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV e LXXI; 37, XIX e § 8º c/c 207; 2º, 37, X, e § 6º; 39, §§ 5º e 6º; 59; 61, § 1º, II, a; 63, I; 165, I, a; 167, II; 169, parágrafo único, I, todos da Constituição Federal.



    Os recursos devem ser providos. 



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que, no julgamento do RE 565.089-RG, Tema 19, fixou a seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/201 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento aos recursos extraordinários, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



          Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator